Tribunal: TJDFT
Processo: 0726776-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA DISTINTA. LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES DO AGRAVANTE. PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. MITIGAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL DE DESTINO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO PARA O REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que a pena privativa de liberdade, aplicada por uma unidade federativa, possa ser cumprida em outra e, a premissa da ressocialização do apenado contemple o direito de a pena ser cumprida em local próximo ao seu seio familiar, a transferência para cumprimento da expiação, em citada localidade (em que seus familiares residem), não exsurge como um direito subjetivo do apenado, devendo ser observado as particularidades do caso concreto e se o estabelecimento prisional da Comarca pretendida possui vagas para acolhimento do detento. Exegese do art. 103 da Lei de Execuções Penais.
2. Considerando que o Distrito Federal possui estabelecimento prisionais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, a expedição do mandado de prisão em caráter instrumental para viabilizar o recolhimento do custodiado torna despicienda a realização de intimação prévia do apenado, nos moldes do art. 23 da Resolução no 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 474/2022.
3. Recurso conhecido e desprovido.